Tribunal: TJSP
Processo: 2184857-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a liquidação de sentença em relação aos pedidos dos Exequentes de "indenização pela perda do direito de utilizar o veículo" e "valor de licenciamento pago" – Acórdão deferiu a conversão da obrigação de fazer de restituição do veículo, pela ora Executada, em indenização por perdas e danos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a liquidação de sentença em relação aos pedidos dos Exequentes de "indenização pela perda do direito de utilizar o veículo" e "valor de licenciamento pago" – Acórdão deferiu a conversão da obrigação de fazer de restituição do veículo, pela ora Executada, em indenização por perdas e danos (apurando-se o valor da indenização em fase de liquidação de sentença) – Objeto da liquidação de sentença é a aferição do valor de mercado do veículo (correspondente à obrigação de fazer de restituição do bem) – Incabíveis os demais pedidos dos Exequentes (não abrangidos pelos limites do título executivo judicial) – RECURSO DOS EXEQUENTES IMPROVIDO